Tribunal: STF
Processo: Rcl 2129
Classe: Rcl
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-07
Data de publicação: 2003-05-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL QUESTIONADO
EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO, VIA ADI. ARTIGOS TIDOS POR VIOLADOS SÃO REPRODUÇÕES DE
DISPOSITIVOS DA CF. ADMISSÃO DA PROPOSITURA DE ADI. RECLAMAÇÃO PARA
SUSPENDER DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PROPOSITURA
DE ADI, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, QUE SE ADMITE.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.